Tribunal: STF
Processo: RE 281209
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO
INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO
IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.